Tribunal: TJES
Processo: 5004813-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART.6º, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Convém salientar que “(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista. (...)”(AgInt no AREsp n. 1.795.827/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

2. Em relação à inversão do ônus da prova, sabe-se que deve ser analisado se estão presentes, algum dos pressupostos autorizadores, a teor da regra prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que expressamente consigna: "VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

3. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise do caso em concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas que haja verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor capaz de dificultar a produção da prova.

4. Convenço-me acerca da presença dos requisitos exigidos, posto que vislumbro a verossimilhança das alegações apresentadas pelos recorrentes na origem, bem como face a evidente hipossuficiência técnica da parte agravante, sobretudo quando considerada a controvérsia estabelecida, acerca da responsabilidade (ou não) do Cerimonial agravado em relação aos fatos ocorridos na data do casamento dos recorrentes.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de
2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004813-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEIRILAINE RIBEIRO DA COSTA DONDONI e outros

AGRAVADO: CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI - EPP

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART.6º, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Convém salientar que “(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista. (...)”(AgInt no AREsp n. 1.795.827/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

2. Em relação à inversão do ônus da prova, sabe-se que deve ser analisado se estão presentes, algum dos pressupostos autorizadores, a teor da regra prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que expressamente consigna: "VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

3. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise do caso em concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas que haja verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor capaz de dificultar a produção da prova.

4. Convenço-me acerca da presença dos requisitos exigidos, posto que vislumbro a verossimilhança das alegações apresentadas pelos recorrentes na origem, bem como face a evidente hipossuficiência técnica da parte agravante, sobretudo quando considerada a controvérsia estabelecida, acerca da responsabilidade (ou não) do Cerimonial agravado em relação aos fatos ocorridos na data do casamento dos recorrentes.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de
2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012808-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MEIRILAINE RIBEIRO DA COSTA DONDONI E OUTRO

AGRAVADO: CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatório lançado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEIRILAINE RIBEIRO DA COSTA DONDONI E OUTRO contra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória registrada sob o nº 00017939-68.2013.8.08.0024 por ele ajuizada em desfavor de CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP, ora agravada, deixou de inverter o ônus da prova em benefício da parte autora, ora agravante.

Pelo que denoto, tratam os autos de origem de ação indenizatória ajuizada pelos ora Recorrentes sob o fundamento de que houve falha na prestação dos serviços de cerimonial contratados com o Recorrido, haja vista que durante o evento, cerimônia religiosa e festa de casamento dos autores/ agravantes, faltou energia no salão, a qual demorou a ser restabelecida.

Em sua contestação, é possível constatar que a parte Agravada não nega a falta de energia, todavia, afirma que esta ocorreu em virtude de problema externo (pico de energia) e que o restabelecimento da energia no ambiente não demorou.

Ao proferir a r. decisão recorrida, o ilustre julgador singular, saneando o feito, assim consignou:
“(...) III – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA Passa-se à fixação dos pontos controvertidos da demanda, sobre os quais deverá recair a atividade probatória. a) se o requerido possui responsabilidade quanto ao ocorrido; b) se, no dia no ocorrido, o requerido prestou algum tipo de suporte aos requerentes; c) se restou comprovado nos autos a existência de dano moral passível de indenização e, em caso positivo, qual a sua extensão. IV – DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA Do compulsar dos autos, observa-se que a presente demanda versa claramente sobre uma relação consumerista, aplicando-se por consequência o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, vislumbro que não se trata de um caso que se faz necessária a inversão do ônus da prova em desfavor da parte requerida, uma vez que não restou constatado os requisitos previstos no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como por entender que a não inversão do ônus probatório não será prejudicial para os requerentes, na qualidade de consumidores. Dessa forma, DEIXO de inverter o ônus da prova e DETERMINO que a presente demanda deve observar a regra de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do Código de Processo Civil. (...)”.

Pois bem.

De início convém salientar que
“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.795.827/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

E na hipótese dos autos, de fato, exatamente como delineado pelo i. Magistrado de origem, concluo tratar-se de hipótese em que devem ser aplicadas ao caso as disposições da legislação consumerista.

Seguindo, em relação à inversão do ônus da prova, sabe-se que deve ser analisado se estão presentes, algum dos pressupostos autorizadores, a teor da regra prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que expressamente consigna:
"VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

Portanto, vê-se que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise do caso em concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas que haja verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor capaz de dificultar a produção da prova.

Na hipótese dos autos, convenço-me acerca da presença dos requisitos exigidos, posto que vislumbro a verossimilhança das alegações apresentadas pelos recorrentes na origem, bem como face a evidente hipossuficiência técnica da parte agravante, sobretudo quando considerada a controvérsia estabelecida, acerca da responsabilidade (ou não) do Cerimonial agravado em relação aos fatos ocorridos na data do casamento dos recorrentes.

Nesse contexto, cumpre destacar que “
(...) com relação à aludida hipossuficiência, cumpre esclarecer que retrata não só a hipossuficiência econômica, como também a vulnerabilidade técnica ou jurídica do consumidor. (
Agravo de Instrumento 5006421-19.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Cível. Des. Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Julgamento: 06/05/2024.)

Assim, deve ser provido o presente recurso para reformar a decisão de origem de modo a deferir, em benefício dos agravantes, o regramento inserto no artigo 6º, VIII do CDC.

Isto posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que seja aplicado ao caso o regramento inserto no artigo 6º, VIII do CDC, acerca da inversão do ônus da prova em favor dos Agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões